Tribunal: TJPA
Processo: 0806685-28.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10684 - Juros
Data de julgamento: 2021-11-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806685-28.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: CLAUDIO RICARDO ALVES DE ARAUJO

AGRAVADO: JADER NILSON DA LUZ DIAS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DECISÃO QUE CONCEDEU A JUSTIÇA GRATUITA. REQUISITOS PARA A CONCESSÃO COMPROVADOS. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

O agravante argui que decisão recorrida merece ser desconstituída pelo fato da parte autora possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejudicar o seu sustento.

A recorrente colacionou documentos que comprovam a sua situação financeira precária, colacionou documentos que comprovam a sua situação financeira precária, conforme colacionado nos documentos (Num. 3346245 – fls. 30/46).

Agravo Interno a que se nega provimento mantendo a decisão monocrática que concedeu o benefício da justiça gratuita a parte.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE (RELATORA):

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por
CLAUDIO RICARDO ALVES DE ARAUJO
em face da decisão monocrática de Num. 4498573 que conheceu e deu provimento ao agravo de instrumento concedendo a justiça gratuita pleiteada, nos seguintes termos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE

T Í T U L O E X E C U T I V O EXTRAJUDICIAL C/C PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE ARRESTO – INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA – PRESENTES OS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA GRATUIDADE PROCESSUAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Alega o Agravante que a decisão monocrática de minha Relatoria merece ser reformada fundamentando na sua nulidade absoluta em virtude do cerceamento de defesa.

Aduz ainda que inexiste a situação de hipossuficiência econômica alegada pela parte autora.

Requer, assim, que seja dado provimento ao agravo interno, a fim de reconsiderar a decisão agravada, culminando na anulação do deferimento da gratuidade processual.

Contrarrazões no evento de Num. 5110898 pugnando a manutenção da decisão fundamentando que já foi comprovado nos autos a necessidade de concessão do benefício.

É o relato.

VOTO

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso de agravo interno.

Verifica-se nestes autos que o agravante se insurge contra a decisão monocrática de Num. 4498573 que concedeu o benefício da justiça gratuita para a autora da ação principal.

O agravante arguiu em suas razões que a parte não faz jus a nenhum privilégio processual, principalmente por ter diversas ações ajuizadas em seu nome.

Assim, em resumo, afirma que a autora possui condições de arcar com as custas processuais sem comprometer a sua subsistência e que só está pleiteando a gratuidade com a intenção de se beneficiar do instituto.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre ressaltar que parcela importante da doutrina considera desnecessária a prévia oitiva da parte agravada para provimento do agravo de instrumento antes de triangularizada a relação processual em primeiro.

Neste sentido, a lição de Alexandre Freitas Câmara:

“...O artigo 932, V, do novo CPC, ao exigir a prévia oitiva do agravado antes de se dar provimento a um recurso, só se aplica aos agravos de instrumento interpostos contra decisão interlocutória proferida após a citação do demandado. No caso das decisões que devem ser proferidas
inaudita altera parte,
não há essa exigência, e é perfeitamente possível o provimento do recurso sem prévia abertura de prazo para oferecimento de contrarrazões...”(

http://www.conjur.com.br/2016-fev-28/alexandre-camara-cpc-permite-provimento-previa-oitiva
, acesso em 13/02/2017).

Destaco ainda, em sentido semelhante, o enunciado n.º 81 do Fórum Permanente de Processualistas Civis

81. (art. 932, V) Por não haver prejuízo ao contraditório, é dispensável a oitiva do recorrido antes do provimento monocrático do recurso, quando a decisão recorrida: (a) indeferir a inicial; (b)
indeferir liminarmente a justiça gratuita
; ou (c) alterar liminarmente o valor da causa.

No caso dos autos, a decisão monocrática foi proferida no dia
13/03/2021
, tendo o réu se habilitado aos autos somente no dia
29/03/2021
.

Nestes termos, considero desnecessária a prévia oitiva da parte agravada para o provimento do presente agravo de instrumento.

Quanto a alegação de inexistência da hipossuficiência, nos termos do § 2º do art. 99 do Código de Processo Civil, o juiz só poderá indeferir o pedido de gratuidade de justiça caso não esteja demonstrado nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão, vejamos:

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.
(...)

§ 2
o
O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

Vejamos o entendimento jurisprudencial sobre o tema:

A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ENTIDADE FILANTRÓPICA. INEXISTÊNCIA DE FINS LUCRATIVOS. NECESSIDADE COMPROVADA. Há a possibilidade de se estender a concessão do benefício às pessoas jurídicas sem fins lucrativos. No entanto, imprescindível que haja a demonstração efetiva de impossibilidade de arcar com os encargos processuais, o que de fato ocorreu. Agravo de instrumento provido. (Agravo de Instrumento Nº 70075507897, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marcelo Cezar Muller, Julgado em 01/03/2018)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. FUCS - HOSPITAL GERAL DE CAXIAS DO SUL. ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS QUE PRESTA SERVIÇOS EXCLUSIVAMENTE PELO SUS. 1. "Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais" (Súmula 481/STJ). 2. A qualidade de entidade filantrópica, ou associação beneficente de assistência social sem fins lucrativos, por si só, não autoriza à concessão da gratuidade de Justiça, que pressupõe demonstração efetiva de impossibilidade de responder pelos encargos processuais. 3. Caso em que a Instituição postulante trata-se de entidade que presta serviços de atendimento médico à população carente de forma exclusiva pelo Sistema Único de Saúde - SUS. Cabimento da concessão do benefício. Precedentes desta Câmara AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA. (Agravo de Instrumento Nº 70076054865, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, Julgado em 18/12/2017)

Dito isto, é importante ressaltar que a parte contrária
JADER NILSON DA LUZ DIAS
, colacionou documentos que comprovam a sua situação financeira precária, conforme colacionado nos documentos (Num. 3346245 – fls. 30/46).

Com tais considerações,
NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO,
a fim de manter a decisão monocrática que concedeu o benefício da justiça gratuita a parte.

É o voto.

Belém/PA,

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 30/11/2021